Tribunal: TRF3
Processo: 5001241-40.2016.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.A existência de crédito a receber no âmbito da ação judicial não afasta a condição de hipossuficiência da parte e, portanto, não enseja a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos na ação principal.Recurso não provido.
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
502/821)

5001241-40.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA STF 810. RE no 870.947. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRÉDITOS A RECEBER NA AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.A existência de crédito a receber no âmbito da ação judicial não afasta a condição de hipossuficiência da parte e, portanto, não enseja a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos na ação principal.Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001241-40.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 2

Inteiro teor:
502/821)

5001241-40.2016.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA STF 810. RE no 870.947. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRÉDITOS A RECEBER NA AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.A existência de crédito a receber no âmbito da ação judicial não afasta a condição de hipossuficiência da parte e, portanto, não enseja a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos na ação principal.Recurso não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001241-40.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: JULIA MORAES PINTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO - SP260685-N, SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001241-40.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: JULIA MORAES PINTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO - SP260685-N, SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS contra a r. decisão proferida pelo juízo de origem na fase de cumprimento, que acolheu em parte a impugnação por si ofertada, determinando, dentre outros pontos, que a correção monetária seja aplicada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, conforme decisão da Instância Superior.

Alega o agravante que deve ser observado o critério previsto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09, a partir da sua vigência, ou seja, a partir de 07/2009, com a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR). Aduz que é devida a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à exequente, eis que o crédito que tem a receber nos autos da ação judicial afasta a condição de hipossuficiência, bem como a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados públicos, em razão do acolhimento da impugnação a autarquia.

Requereu o provimento do recurso, a fim de que seja determinada a aplicação da TR como índice de correção monetária e acolhidos os cálculos da autarquia, com a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça concedidos à exequente e a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados públicos.

Em resposta, a parte agravada pugnou pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5001241-40.2016.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: JULIA MORAES PINTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: RICARDO AUGUSTO ULIANA SILVERIO - SP260685-N, SEBASTIAO CARLOS FERREIRA DUARTE - SP77176-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

No caso concreto, o título executivo judicial em questão determinou que as parcelas vencidas do benefício do agravado deverão ser corrigidas monetariamente na forma do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, naquilo que não conflitar com o disposto na Lei n° 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29/06/2009 (ID 35310467 - fl. 21).

A decisão recorrida determinou, dentre outros pontos, que a correção monetária seja aplicada de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, conforme previsto no título executivo.

A adoção dos índices estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal para a elaboração da conta de liquidação é medida de rigor, porquanto suas diretrizes são estabelecidas pelo Conselho da Justiça Federal observando estritamente os ditames legais e a jurisprudência dominante, objetivando a unificação dos critérios de cálculo a serem adotados na fase de execução de todos os processos sob a sua jurisdição.

Os Manuais de Cálculos da JF são aprovados por Resoluções do Conselho da Justiça Federal - CJF e sofrem periódicas atualizações, sendo substituídos por novos manuais, para adequarem-se às modificações legislativas supervenientes, devendo, assim, ser observada a versão mais atualizada do manual, vigente na fase de execução do julgado.

Insta consignar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.

Nesse sentido, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recurso repetitivo, no tocante à inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária, afasta a pretensão recursal da autarquia.

Ressalte-se que o fato de a parte agravada/exequente ter créditos a receber não afasta a sua condição de miserabilidade a ponto de perder o benefício da gratuidade da justiça que lhe fora deferido na ação principal. Entendimento contrário acarretaria a perda do direito à isenção a todo beneficiário da gratuidade da justiça que postulasse em juízo o cumprimento da obrigação de pagar quantia certa e viesse a obter sucesso em sua demanda. Nesse sentido, os precedentes desta Corte: TRF 3a Região, OITAVA TURMA, AI 0095028-63.2006.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA EM AUXÍLIO ANA PEZARINI, julgado em 12/03/2007, DJU DATA: 25/07/2007; TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, AI 0002408-61.2008.4.03.0000, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO CEDENHO, julgado em 09/06/2008, DJF3 DATA: 23/07/2008.

Por outro lado, o benefício é passível de revogação, na forma do artigo 100, caput do CPC/2015: “Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso.”.

Desse modo, a concessão do benefício da gratuidade da justiça não isenta a parte do pagamento das verbas de sucumbência; cuida-se de hipótese de suspensão da obrigação, que deverá ser cumprida caso cesse a condição de hipossuficiência do beneficiário. No caso dos autos, o INSS não demonstrou a configuração dessa hipótese, não sendo bastante para tanto a existência de crédito em favor da parte agravada/exequente no âmbito da ação principal.

Nesse contexto, inaplicável a TR como índice de correção monetária e sendo indevida a revogação da gratuidade da justiça, não há que se falar em acolhimento integral da impugnação da autarquia, restando afastada, também, a modificação pretendida no tocante aos honorários advocatícios.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE CUMPRIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL (TR). TEMA STF 810. RE no 870.947. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CRÉDITOS A RECEBER NA AÇÃO JUDICIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870.947, tema de repercussão geral no 810, em 20.09.2017, Relator Ministro Luiz Fux, declarou a inconstitucionalidade da TR - Taxa Referencial, determinando a sua substituição pelo IPCA-e, cujos embargos de declaração que objetivavam a modulação dos seus efeitos para fins de atribuição de eficácia prospectiva foram rejeitados no julgamento realizado em 03.10.2019.A existência de crédito a receber no âmbito da ação judicial não afasta a condição de hipossuficiência da parte e, portanto, não enseja a revogação dos benefícios da gratuidade da justiça que lhe foram deferidos na ação principal.Recurso não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.